Tribunal: TJPA
Processo: 0012442-18.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012442-18.2017.8.14.0040

APELANTE: JOSE JOAQUIM DOS SANTOS NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Resta claro que não há omissão no julgado, visto que houve pronunciamento judicial sobre todas as questões
de fato e de direito suscitadas pelas partes, não havendo lacunas que comprometam o
decisum
.

3. Inexistindo contradição, obscuridade, omissão ou eventual erro material, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão assim ementado (ID 13195131):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESFAZIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO DECLARADA JUDICIALMENTE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE. POSSIBILIDADE. DESPESAS ADMINISTRATIVAS E MULTA COMPENSATÓRIA EM PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE AUTORIZADO PELA CORTE SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL COM A CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA PACTUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, a rescisão do ajuste é imperativa, devendo ser observada, contudo, a devolução dos valores pagos pelo requerido/apelante com as devidas retenções. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de permitir a retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos em caso de inadimplemento do comprador. Logo, irretocável a sentença nesse ponto, ao aplicar retenção sobre os valores pagos no percentual de 12% (sendo 2% a título de multa compensatória e 10% de custos operacionais). 3. A Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, permite a inclusão no instrumento tanto de correção monetária, quanto de juros, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência. 4. A taxa de juros compensatórios de 9% (nove por cento) ao ano não se revela abusiva, pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura) ou o percentual máximo dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional). Igualmente, não há ilegalidade na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC). 5. É permitida a cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória contratual. Isso porque a taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão do contrato, como acontece com a cláusula penal, tendo natureza jurídica de aluguel e, por isso, sua aplicação se justifica para evitar o enriquecimento sem causa do comprador inadimplente. 6. Resta prejudicado o pedido de retenção do imóvel enquanto não indenizadas as benfeitorias, visto que o Apelante já não reside no imóvel desde 17.05.2018, momento em que foi cumprida a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo a quo e contra a qual não foi ofertado, à época, recurso pela parte ré. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

O autor, ora Embargante, alega omissão no julgado quanto ao pedido de retificação do nome do seu patrono nos autos, posto que fora cadastrado erroneamente como advogado da parte contrária.

Ademais, informa que, em 2018, houve a reintegração de posse do imóvel e, no ato, o Recorrente foi nomeado como fiel depositário, encontrando móveis em degradação. Diante disso, aduz que requereu a este juízo a fim de que determinasse a intimação do Embargado para levantamento dos bens resguardados e, caso não houvesse manifestação, que este Juízo determinasse a destinação desses bens e considerasse cessada a obrigação da Embargante. No entanto, argui que este Tribunal nada disse a respeito do pedido formulado.

Assim, requer que sejam sanadas as omissões supracitadas.

Sem contrarrazões (ID 14460336).

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 26 de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os Embargos de Declaração e passo a julgá-los.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Primeiramente vale destacar que os Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver no
decisum
omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Quanto à tese de omissão no julgado por ter deixado de se pronunciar acerca dos pleitos de retificação do cadastro processual, bem como de levantamento dos bens depositados e sua destinação, entendo que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque inexiste omissão no acórdão, visto que houve pronunciamento judicial sobre todas as questões
de fato e de direito suscitadas pelas partes, não havendo lacunas que comprometam o
decisum
.

Na verdade, a retificação cadastral pedida pelo Embargante pode ser resolvida em âmbito administrativo, não trazendo qualquer nulidade ao julgamento proferido por esta Turma. O Recorrente não sofreu qualquer prejuízo com o erro cadastral já que foi a parte vencedora e a Defensoria Pública, órgão que patrocina a parte contrária (perdedora), foi intimada previamente da sessão de julgamento (ID 13356730 - Pág. 1).

No que diz respeito aos pedidos de levantamento dos bens deixados pelo Embargado após a reintegração de posse e de destinação desses bens a fim de que seja cessada a obrigação do Embargante como fiel depositário, entendo que tais requerimentos devem ser analisados pelo juízo
a quo
na fase de execução definitiva do julgado.

Dessa forma, resta evidente que inexistem vícios no acórdão embargado a serem corrigidos por esta via recursal.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão atacado nos termos ali expostos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/10/2023